Tribunal: TJMT
Processo: 1082913-02.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082913-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI MOREIRA DA SILVA - CPF: 488.667.761-49 (RECORRENTE), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL/COMPORTAMENTO LITIGANTE/ CONEXÃO/COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A DÍVIDA ORIGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer contrato de refinanciamento no valor de R$ 2.653,56, parcelado em 84 vezes, com início de descontos em seu benefício previdenciário em junho de 2022. Sustentou não ter autorizado a operação e não ter recebido valor compatível com o montante contratado. Requereu a nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e compensação por danos morais. A instituição financeira sustentou a validade da contratação eletrônica, alegou uso de dados biométricos e repasse de valores à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de refinanciamento foi validamente firmado pela autora; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação e prática abusiva por parte da instituição financeira; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável; e (iv) definir os efeitos da nulidade contratual, especialmente quanto à devolução de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a origem do débito refinanciado, tampouco apresenta elementos mínimos para verificar eventual vantagem econômica à consumidora, como número de contrato anterior, saldo devedor ou memória de cálculo da operação refinanciada.

4.

A quantia efetivamente creditada à autora (R$ 7,42) revela desproporcionalidade frente ao valor total do contrato (R$ 2.653,56), o que indica que a maior parte da quantia teria sido destinada a quitação de dívida anterior não demonstrada, comprometendo a transparência da operação.

5.

Os documentos de “auditoria digital” e logs apresentados pela instituição financeira não registram aceite da autora no ano de 2022, apenas em anos anteriores, o que inviabiliza a comprovação da anuência específica para a operação objeto da lide.

6.

A reutilização de dados biométricos idênticos em diversas contratações simultâneas compromete a autenticidade dos consentimentos, ferindo o princípio da autodeterminação informativa previsto na LGPD (Lei nº 13.709/2018, art. 6º, I) e o dever de informação adequado previsto no CDC (art. 6º, III).

7.

A ausência de comprovação de esclarecimento quanto à natureza de refinanciamento das operações demonstra prática abusiva, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e dependente de renda previdenciária.

8.

A ausência de comprovação de autorização válida e consciente para a operação impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

Configura-se o dano moral, dada a afetação da subsistência da autora por descontos indevidos em sua aposentadoria, sendo devida a compensação pecuniária, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

A devolução do valor de R$ 7,42, recebido pela autora, pode ser feita de forma deduzindo-se do valor devido pela ré, a título de compensação.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082913-02.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Sueli Moreira da Silva

Recorrido(s):

Paraná Banco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

- PRELIMINARES:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- COMPORTAMENTO PADRÃO DO LITIGANTE

Colendos Pares,

A preliminar não comporta acolhimento. O fato de a parte recorrente ter ajuizado diversas ações com pedidos semelhantes contra instituições financeiras não autoriza, por si só, a presunção de má-fé processual.

No caso concreto, não há qualquer elemento que demonstre que a autora tenha alterado a verdade dos fatos, formulado pedido infundado de forma temerária ou praticado conduta atentatória à dignidade da Justiça.

A alegação de comportamento repetitivo pode, no máximo, ensejar apuração em âmbito próprio e individualizado, jamais servir de fundamento autônomo para rejeição do recurso, tampouco para afastar a análise de mérito da demanda regularmente ajuizada.

Portanto, não há que se falar em má-fé ou comportamento abusivo da parte recorrente, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

- CONEXÃO

Colendos Pares,

Não deve ser reconhecida a conexão das ações, ainda que tenham sido ajuizadas 10 ações e a causa de pedir e pedidos sejam semelhantes, trata-se de contratos distintos, com número, datas e valores próprios, e principalmente porque já houve interposição de recursos inominados, e alguns já foram julgados.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora relatou que

tomou conhecimento de empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 58015772767-331, no valor de R$ 2.653,56, dividido em 84 parcelas de R$ 31,59, com início dos descontos em junho de 2022, sem que tenha autorizado ou recebido qualquer valor correspondente. A autora relata que buscou esclarecimentos junto à instituição financeira, mas não obteve informações sobre a origem da contratação nem recebeu cópia do contrato. Sustenta que o desconto vem comprometendo sua renda mínima de subsistência.

A reclamada, afirma que a contratação é válida e foi realizada de forma eletrônica, mediante utilização de dados pessoais da autora, inclusive selfie, documentos e validação digital. Sustenta que houve assinatura eletrônica da CCB e comprovação de repasse de valor à autora. Informa, ainda, que a autora possui histórico de litígios semelhantes com outras instituições, o que indicaria padrão reiterado de alegações. Juntou cópia do contrato, comprovante de transferência no valor de R$ 7,42, relatório de auditoria e logs de autenticação.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da validade do contrato n.º 58015772767-331, firmado em 29/04/2022, com previsão de liberação em 06/05/2022, o qual está qualificado expressamente na Cédula de Crédito Bancário como refinanciamento. Trata-se, portanto, não de uma nova operação, mas da reestruturação de obrigações financeiras anteriormente assumidas com o próprio banco.

Contudo, verifica-se que o banco réu não juntou aos autos qualquer elemento que demonstre a origem da dívida supostamente refinanciada, como o número do contrato primitivo, o saldo devedor anterior, as taxas de juros então incidentes ou os valores efetivamente quitados, conforme imagem parcial do contrato abaixo destacado:

A cláusula contratual que menciona a finalidade da operação não apresenta tais informações, tampouco há relatório de amortização ou memória de cálculo.

Dessa forma, não é possível verificar se a nova operação foi benéfica à parte consumidora. Além disso, a própria CCB indica que o valor líquido creditado à autora foi de apenas R$ 7,42, valor este efetivamente comprovado por comprovante de transferência bancária datado de 06/05/2022.

Tal quantia não se mostra compatível com uma operação de R$ 2.653,56, o que reforça que a maior parte do valor contratado foi destinada à suposta quitação de obrigações anteriores, as quais, reitera-se, não foram comprovadas nos autos.

Outro ponto relevante diz respeito à assinatura eletrônica e aos logs de auditoria digital apresentados pela instituição ré.

Conforme consta do id 289357915, o réu anexou aos autos documento denominado “Auditoria solução digital”, contendo 96 páginas, entretanto, da análise detida de todo o documento, nota-se que
não há registro de aceite por parte da autora no ano de 2022, somente entre 2020 e 2021
.

Além disso, o mais interesse é que após a análise de todas as dez ações movidas pela autora, constatei que nenhum contrato foi realizado do ano de 2020, sendo que, em todas as ações, os contratos foram realizados do ano de 2022, inclusive, datados do mesmo dia e horário. Confira-se:

Processo n.

Contrato

Refin

Prestações/valor liberado

data

1055968-75.2024.8.11.0001

Arquivado

58018171017-331

não

84 x 33,27 – liberado – 1.223,42

19/12/2022

10:19

1055987-81.2024.8.11.0001

58015772741-331

Sim

84 x 172,42 – liberado – 40,60

29/04/2022

18:53

1078294-29.2024.8.11.0001

58015772749-331

Sim

84 x 72,37 – liberado – 17,03

26/04/2022

16:00

1078344-55.2024.8.11.0001

Arquivado

58015772749-331

Sim

84 x 72,37 – liberado – 17,03

29/04/2022

18:53

1082832-53.2024.8.11.0001

Arquivado

58016241806-331

Sim

84 x 66,16 – liberado – 22,48

23/06/2022

21:24

1082913-02.2024.8.11.0001.

58015772767-331

Sim

84 x 31,59 – liberado – 7,42

29/04/2022

18:53

1082966-80.2024.8.11.0001

58015772745-331

Sim

84 x 64,12 – liberado – 15,11

29/04/2022

18:53

1083095-85.2024.8.11.0001.

Arquivado

58015772749-331

Sim

84 x 72,37 – liberado – 17,03

29/04/2022

18:53

1083193-70.2024.8.11.0001

Arquivado

58015772748-331

sim

84 x 91,60 – liberado – 21,54

29/04/2022

18:53

1083208-39.2024.8.11.0001

58015772770-331

sim

84 x 30,38 – liberado – 7,15

29/04/2022

18:53

Também merece destaque que, em todas as operações, constam exatamente a mesma biometria facial, mesmo que entre os contratos tenham mais de 08 meses de diferença, a exemplo daquele formalizado em 12/2022 e o outro em 04/2022.

Essa reutilização de informações biométricas e pessoais, sem renovação do consentimento específico para a nova operação, compromete a regularidade da contratação, violando o princípio da autodeterminação informativa previsto no art. 6º, I, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), bem como o dever de informação e transparência do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Lei 13.709/2018

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Importa frisar que, embora a instituição financeira tenha demonstrado possuir dados como selfie, documento de identidade e informações bancárias da autora, não há qualquer comprovação de que a contratação do refinanciamento objeto da lide tenha sido validamente autorizada por ela, tampouco que tenha sido cientificada dos termos e condições específicos da nova operação.

No caso em análise, a prática adotada pela instituição financeira coloca a consumidora em desvantagem excessiva, pois os novos contratos aumentaram sua dívida sem qualquer vantagem objetiva e comprometeram grande parte da sua aposentadoria, reduzindo sua capacidade financeira para custear suas despesas básicas.

Além disso, não há nenhuma prova de que a autora, idosa, foi cientificado de que se tratava de refinanciamentos de contratos anteriores, em que as parcelas seriam majoradas. Não há qualquer menção a quais vantagens a autora teria ao realizar estes refinanciamentos.

Renovar empréstimos consignados sem autorização dos consumidores, em si, é prática abusiva, a qual mostra-se ainda mais grave pela circunstância de que, ao final, em vez de beneficiá-los, apenas lhes acarreta prejuízo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANUÊNCIA CONSCIENTE DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO - ABUSIVIDADE - DESCONTOS INDEVIDOS - MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - REPETIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃ
O
- VALOR - MAJORAÇÃO.
Negada a existência de consentimento e requerimento para refinanciamento de empréstimo cabe ao réu demonstrar a regularidade da contratação. A renovação de empréstimos sem o devido esclarecimento e a autorização consciente do consumidor viola os princípios da autonomia da vontade, da informação, lealdade e boa-fé.
O modo deliberado com que o dever de clareza e informação é descumprido pela instituição financeira caracteriza a má-fé necessária à condenação à restituição em dobro do indébito. Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam danos morais indenizáveis, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor. A indenização por danos morais, fixada no juízo a quo, deve ser majorada quando não quantificada segundo as diretrizes do caso concreto e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000190558320002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

Isso posto, por ser o refinanciamento realizado unilateralmente pelo réu, que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a autora tenha efetivamente manifestado vontade de autorizar essas operações, é procedente o pedido inicial de declaração de nulidade.

Pede a autora também que o réu seja condenado ao pagamento da quantia referente à restituição do indébito, em dobro.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Logo, comprovado que o refinanciamento foi indevido, o valor descontado deve ser devolvido em dobro.

A autora deve proceder à devolução da importância de R$ 7,42 comprovadamente disponibilizada em sua conta bancária como consequência da contratação inexistente. Fica autorizada a compensação desse montante com o valor decorrente do ressarcimento ora determinado, forte no art.
368
do
CC
.

In casu
, evidencia-se a ocorrência de dano moral, na medida em que o réu, ao comprometer a renda do autor, pôs em risco sua própria subsistência, notadamente tendo em vista que, além de reduzido valor o benefício previdenciário decorrente do INSS, trata-se de verba de natureza alimentar.

Importante destacar que, diante da ausência de juntada do contrato supostamente refinanciado, tampouco de qualquer documento que demonstre sua existência válida e eficaz, e considerando que sequer foi minimamente descrito na contestação, impõe-se reconhecer a inexistência jurídica dessas avenças.

Assim, não há que se falar em retorno às condições pretéritas, sendo suficiente a devolução, pela autora, do valor que lhe foi efetivamente disponibilizado, mediante compensação com os valores indevidamente descontados, conforme já determinado.

O
quantum
indenizatório deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente levando-se em consideração que houve pulverização ou fracionamento de ações, pois poderia ter ajuizado apenas uma ação para discutir todos os débitos, por ser contra o mesmo credor.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
: DECLARO nulo o contrato firmado em 29/04/2022, número: 58015772767-331. CONDENO a ré à devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, atualizados monetariamente pelo IPCA a partir de cada desconto, e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, conforme a Selic, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406 do Código Civil. CONDENO a ré a pagar dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados monetariamente a partir desta data pelo IPCA e acrescidos de juros a partir da citação, conforme a Selic. Do valor a ser pago à autora poderá haver a compensação do valor de R$ 7,42 (sete reais e quarenta e dois centavos),creditado em sua conta corrente, nos termos do art. 368 do Código Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025